Tribunal: STF
Processo: RE 143825
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-01-31
Data de publicação: 1993-01-31

Ementa:
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INDENIZAÇÃO  DECORRENTE  DE  EVICÇÃO.
PLENA  COMPOSIÇÃO  DO  LESADO.  ALEGAÇÃO   DE  QUE  HOUVE  INCIDENCIA
RETROATIVA DA LEI N. 6.899/81.
          Descabe  invocar-se que  o acórdão  recorrido fez incidir a
Lei  n. 6.899/81 relativamente a  periodo anterior a sua vigencia, se
se trata de indenização decorrente de evicção, onde e cabivel a plena
composição do lesado, sem envolver a aplicabilidade da referida lei.
          Recursos extraordinários não conhecidos.